Tribunal: TCU
Processo: 026.729/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9209/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação cumulada com pedido de medida cautelar (peça 1), formulada por Frederico Lopes de Oliveira Diehl contra possíveis irregularidades ocorridas na área de pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), referentes à prorrogação de contratação de professor substituto e ao indeferimento de pedido de remoção requerido pelo interessado; Considerando que, em razão de afastamento legal de professor titular da cadeira de filosofia do campus de Londrina/PR (Luiz Gustavo Onisto de Freitas), foi contratado temporariamente professor substituto até 31/12/2019 (Tiago Eurico de Lacerda), por meio de processo seletivo simplificado; Considerando que o professor titular afastado veio a falecer em 16/8/2019, razão pela qual a Universidade prorrogou o prazo de contratação temporária do professor substituto até 31/12/2020, quando, no entender do representante, deveria resultar na rescisão do ajuste temporário; Considerando que, nesse ínterim, a UTFPR indeferiu pedido de remoção formulado pelo representante, o qual também é professor titular da cadeira de filosofia, lotado no campus de Campo Mourão/PR, gerando dano ao Erário no montante anual de R$ 70.000,00, decorrente da ausência de professor da carreira de magistério superior na áreas de humanidades, no campus de Londrina/PR; Considerando que, segundo alega o representante, o indeferimento do pedido de remoção visava a beneficiar redistribuição de outro professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB); Considerando que representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, porquanto não se verifica a existência de interesse público a justificar a intervenção do Tribunal de Contas da União, senão matéria de interesse exclusivamente particular do representante, consistente na remoção do campus de Campo Mourão/PR para o campus de Londrina/PR, devendo o interessado buscar a tutela dos seus direitos perante o Poder Judiciário; Considerando que falece competência ao Tribunal interferir na autonomia e discricionariedade acadêmicas da UTFPR quanto à oportunidade e conveniência, bem como a verificação dos requisitos curriculares necessários ao preenchimento de vagas de magistério de ensino superior; Considerando que, mesmo superado o óbice à admissibilidade do pedido, não teria havido extrapolação à norma legal ao ser permitida a prorrogação da contratação temporária de professor substituto em razão de vacância de cargo de professor titular, ex vi do artigo 2o, §1, inciso I, da Lei 8.745/1993; Considerando, ad argumentandum tantum , que a negativa da remoção não se deu por causa da desnecessidade de professor de filosofia, de forma geral, mas, de forma específica e em relação ao representante, pela inadequação do seu perfil às necessidades do campus Londrina; Considerando que não houve o alegado dano ao Erário, uma vez que o professor substituto contratado temporariamente continuou a exercer suas atividades, atendendo ao interesse público e às necessidades acadêmicas; Considerando que a Secretaria de Administração de Pessoas da UTFPR (peça 21) consigna que não seria possível proceder à movimentação do professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia , pois "existem concursos válidos para o cargo de Professor do Magistério Superior" e "o novo entendimento do Ministério de Educação", a quem compete autorizar a redistribuição nos termos do Ofício-Circular 2/2017/CGRH/DIFES/SESu/MEC; Considerando que o despacho a Secretaria de Administração de Pessoas da UTFPR é de 9/12/2019 (peça 21), anterior ao não-provimento do recurso datado de 29/1/2020 (peça 10), o que afasta eventual conexão entre a possível redistribuição do professor da UFOB com a negativa de remoção do representante; Considerando, por fim, que a matéria já se encontra em análise pelo Poder Judiciário, havendo o representante ingressado com Mandado de Segurança perante o Juízo Substituto da 1a Vara Federal de Curitiba/PR (peça 2), em face da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instância apropriada para apreciação do pedido de tutela de interesse privado, formulado pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e arquivar os autos, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.729/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (75.101.873/0001-90) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Hildegard Gouvea (134.534/OAB-MG), Matheus Cazeca Oliveira Ferreira (190.474/MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.